Tribunal: TJSP
Processo: 1009359-22.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 12a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Apelação Cível 1009359-22.2020.8.26.0562; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – DELONGA EXCESSIVA VERFICADA NA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO – ATRASO PARA A EFETIVA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – DELONGA EXCESSIVA VERFICADA NA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO – ATRASO PARA A EFETIVA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Competência e prevenção da C. 12a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento n° 2079028-56.2018.8.26.0000, em 24.7.19. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica (delonga verificada na expedição da certidão da contagem do tempo de serviço e contribuição, mais a efetiva concessão da aposentadoria). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 12a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.